Tribunal: STF
Processo: MS 38604
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ultramar Importação Ltda. contra decisão por meio da qual concedi a segurança (documento eletrônico 45).



    A embargante sustenta o seguinte:



    “1. A decisão de Vossa Excelência é absolutamente irretocável no mérito. A Embargante, contudo, respeitosamente opõe os presentes embargos em razão de obscuridade constante do dispositivo da sentença, que determinou a suspensão da ‘contratação da empresa Galvion, bem como todos os atos que lhe sejam decorrentes’. 



    2. A obscuridade reside no fato de que, levando-se em conta os pedidos da inicial, é preciso consignar que a sentença tornou sem efeito o Acórdão nº 966/2022 do Tribunal de Contas da União, que se sobrepôs indevidamente ao julgado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Objetivamente, é necessário esclarecer que, com a cessação dos efeitos do ato coator, o pregão deve ser retomado ao seu estado anterior à intervenção do Tribunal de Contas da União. 



    3. O esclarecimento da questão é fundamental para evitar interpretações dissonantes e garantir a exata compreensão da extensão do comando judicial. Isso porque, embora tenha havido a suspensão da contratação da Galvion, não estão claros os efeitos da decisão. Isto é, se os atos foram efetivamente anulados e se a Polícia Federal pode prosseguir com a contratação de outra empresa, sem que haja dúvida ou insegurança jurídica.” (pág. 1 do documento eletrônico 53).



    Ao final, requer:



    “[...] o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, a fim de esclarecer a extensão da ordem concedida, reconhecendo-se a nulidade do acórdão nº 966/2022 do Tribunal de Contas da União, e de todos os atos que dele se originaram, o que resulta igualmente na nulidade da contratação da Galvion.” (pág. 1 do documento eletrônico 53). 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à embargante.



    Como se sabe, os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada estiver maculada pela omissão, contradição, obscuridade ou por erro material.



    Na espécie, observo que o pedido expresso na exordial é:



    “[a] concessão definitiva da segurança para o efeito de declarar a nulidade do Acórdão n. 966/2022-Plenário do Tribunal de Contas da União ou, subsidiariamente, que os efeitos de sua decisão sejam modulados para que, no caso concreto, revistam-se de mera recomendação e não determinação à Polícia Federal no Rio de Janeiro. Pede, também, a declaração de nulidade de todos os demais atos subsequentes concernentes aos itens 30 e 31 do Pregão Eletrônico Internacional n. 45/2020, inclusive eventual contrato firmado em razão dele, firmados a partir do Acórdão n. 966/2022.” (pág. 10 da inicial). 



    Por outro lado, por meio da decisão embargada, concedi a segurança “para suspender a contratação da empresa Galvion, bem como todos os atos que lhe sejam decorrentes” (pág. 10 do documento eletrônico 45). 



    Constatada a obscuridade do decisum (documento eletrônico 45), entendo que deve ser esclarecido que a concessão da segurança deve alcançar a declaração de nulidade do Acórdão 966/2022-Plenário do Tribunal de Contas da União e de todos os atos que dele se originaram, inclusive a contratação da empresa Galvon.



    Isso posto, acolho os aclaratórios para sanar obscuridade e esclarecer que, repisa-se, a concessão da segurança desta impetração deve alcançar a declaração de nulidade do Acórdão 966/2022-Plenário do Tribunal de Contas da União e de todos os atos que dele se originaram, inclusive a contratação da empresa Galvon.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator